Tribunal: TJSP
Processo: 2134784-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio da conta corrente do executado. Impenhorabilidade reconhecida. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Necessidade de desbloqueio dos valores penhorados. Executado é agricultor e obteve o empréstimo que originou os valores bloqueados para fomento de sua atividade rural. Recurso não provido.